Tribunal: TJSP
Processo: 0030358-42.2006.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN Variável dos exercícios de 1997 a 1999 – Sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a ação executiva em razão do não preenchimento dos requisitos legais – Ausência da relação das contas tributadas – Prejuízo à defesa - Impossibilidade de exame das demais questões – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030358-42.2006.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA,
é
apelado
BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032 -Voto no 8754
2
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032.
Apelante: Municipalidade de Araçatuba.
Apelado: Banco Santander S/A.
Comarca: Araçatuba.
Juiz de origem: João Roberto Casali da Silva.
VOTO No 8754
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução ISSQN
Variável dos exercícios de 1997 a 1999 Sentença que
julgou procedentes os embargos, extinguindo a ação
executiva em razão do não preenchimento dos requisitos
legais Ausência da relação das contas tributadas Prejuízo
à defesa - Impossibilidade de exame das demais questões
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Araçatuba em face da r. sentença de fls. 307/311, que
acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Banco ABN AMRO Real S/A,
atual Banco Santander S/A., declarando nulas as CDA's que embasaram a ação
executiva e, por isso, julgou extinta a Execução Fiscal no
0040794-65.2003.8.26.0032, com fundamento no art. 618, inciso I, do
CPC/73, condenando a embargada ao pagamento da verba de sucumbência e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 .
Alega, a Municipalidade apelante, que a CDA
contém todos os elementos exigidos por lei, não havendo que se falar em
irregularidade. Além disso, nos autos são cobrados ISSQN lançados de ofício,
tendo em vista que o banco não pagou espontaneamente o tributo e, diante da
notificação, manteve-se inerte, não podendo alegar cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032 -Voto no 8754
3
Assim, pugna pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r.
sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação executiva.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 335/342).
A r. sentença foi proferida na vigência do
CPC/1973.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Araçatuba ajuizou Execução Fiscal em face de Banco Santander S/A, com
vistas à cobrança de débitos de ISSQN Variável dos exercícios de 1997 a 1999,
conforme CDA's de fls. 03/04 do apenso.
Não se conformando, a devedora opôs os
presentes Embargos à Execução alegando, em síntese, nulidade das CDA's e
que as contas tributadas não se encontram relacionadas na legislação como
passíveis de tributação.
A r. sentença de fls. 307/311 julgou
procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal.
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das
CDA's.
Pois bem.
Não prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032 -Voto no 8754
4
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora constem dos
títulos as datas de vencimento das exações, realmente, os apontados
dispositivos legais supramencionados não foram cumpridos, já que não há a
menção expressa dos específicos fundamentos legais aos quais os tributos
cobrados se referem.
No entanto, não é o caso de se aplicar, à
hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à
exequente a oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de mero
defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032 -Voto no 8754
5
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Isso porque, de fato, houve cerceamento de
defesa, pois, após ter recebido a notificação preliminar de n. 17569, a
embargante não foi intimada da lavratura do auto de infração ou de qualquer
outro ato administrativo, a fim de que tivesse ciência das contas tributadas e do
modo como foram apurados os valores devidos, para que pudesse, assim,
apresentar sua defesa na seara administrativa.
A propósito, questionada, a Municipalidade
limitou-se a juntar aos autos cópias de extratos de débitos de bancos diversos,
que não guardam qualquer relação com a presente demanda (fls. 46/245).
Deste modo, embora o art. 3o da Lei Federal
6.830/1980 e art. 204 do CTN assegurem que a Certidão de Dívida Ativa é
título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível, não
necessitando o título vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador
para prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, essa
presunção é relativa, podendo ser elidida nos casos em que o executado for
privado do seu direito de defesa.
Portanto, ante a inconsistência, ou mesmo
inexistência, de procedimento administrativo, o contribuinte teve obstado o seu
direito ao contraditório e ampla defesa, garantias previstas no art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030358-42.2006.8.26.0032 -Voto no 8754
6
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu neste
sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução -
Município de Araçatuba - ISS sobre serviços
bancários dos exercícios de 2003 e 2004, lançado
por arbitramento com base nas informações
colhidas em sistema informatizado no exercício
de 2005 Ausência de discriminação da origem da
cobrança e de comprovação da notificação do
lançamento ao contribuinte - Procedimento
administrativo fiscal nulo - Precedentes do STJ e
desta 15a Câmara de Direito Público Pedido de
redução
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) - Verba que não se mostra
excessiva - Condenação mantida Sentença
proferida sob a égide do CPC/2015 - Honorários
advocatícios majorados para R$2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), nos termos do §11 do art.
85 do CPC/2015 - Sentença mantida Recurso não
provido”.
(Apelação
no
0016097-33.2010.8.26.0032, Dj. 10.08.2017).
Portanto, ante a nulidade do procedimento
administrativo fiscal, é de rigor a confirmação da r. sentença.
Desse modo, nego provimento ao apelo.
SILVANA M. MOLLO
Relatora